Tribunal: TJMT
Processo: 0002512-30.2016.8.11.0028
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002512-30.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCOS GERALDO DOS SANTOS - CNPJ: 06.086.518/0001-76 (APELADO), MARCOS GERALDO DOS SANTOS - CPF: 100.298.935-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR/APELANTE - SÚMULA N.º 240 DO STJ - INAPLICÁVEL AOS CASOS DE EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA - PRECEDENTES DO STJ - REGRAS DOS ARTIGOS 25 E 40 DA LEF - OBSERVÂNCIA - INTIMAÇÃO PES
SOAL EFETIVADA - MEIO ELETRÔNICO - LEI N.° 11.419/2016 - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO.

1.

Não se aplica o disposto na Súmula 240/STJ para os casos em que a Execução Fiscal não foi embargada. Assim, desnecessário que haja requerimento expresso do réu, conforme precedentes do STJ.

2.

Em se tratando de processo eletrônico, a intimação pessoal se dá nos termos do art. 183, § 1°, do CPC. Além disso, todas as intimações e notificações eletrônicas, inclusive da Fazenda Pública, serão efetuadas eletronicamente, na forma do § 6° do art. 5° da Lei n.º 11.419/2006, e consideradas pessoais, para todos os efeitos legais.

3.

À vista de intimação pessoal e inércia quanto ao prosseguimento do feito por parte do Exequente, não merece reparo a sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, na forma do art. 485, II, § 1°, do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, na Ação de Execução Fiscal n.º 0002512-30.2016.8.11.0028, Código 125133, ajuizada em desfavor de
MARCOS GERALDO DOS SANTOS
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. II, § 1º, do CPC, por inércia injustificada da Exequente em promover os atos que lhes competem, pelo período superior a 01 (um) ano.

Em suas razões recursais (id. 134326047 – pp. 26/34
)
, o Apelante alega que
“nos termos da Súmula 240/STJ, "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu", não ocorrido na espécie”
e que

a
“
extinção da execução fiscal por abandono de causa pressupõe a prévia obediência aos artigos 25 e 40 da Lei n.º 6.830/80
”.

Por tais razões, requer que seja dado provimento ao recurso, sendo reformada a sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça não emitiu parecer, ao entendimento de que não se trata de hipótese que pede a intervenção ministerial (id. 141330192 – pp. 1/2).

Recurso tempestivo. Embora ausente a certidão nesse sentido, em consulta ao Sistema PJe – 1º Grau, na “aba de expediente do PJe,” consta que a sentença foi proferida em 24/3/2022, a ciência do Apelante ocorreu em 30/03/2022 e o recurso foi interposto em 02/05/2022, portanto, dentro do prazo legal.

O apelante é dispensado do preparo (id. 134802153).

Conclusos por redistribuição (id. 157631153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. II, § 1º, do CPC, por inércia injustificada do Autor em promover os atos que lhes competem, por período superior a 01 (um) ano.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, conheço do apelo.

Dá análise dos autos, verifica-se que o ora Apelante ajuizou, em 01/09/2016, a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor de
Marcos Geraldo dos Santos
, visando o recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 201411822 (id. 134326047 – pp. 3/5), cujo valor alcançava a importância de R$ 46.349,33 (quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos).

Em 08/09/2016, foi determinada a citação do Executado por carta com aviso de recebimento (id. 134326047 – p. 8), que logrou êxito (id. 134326047 – pp. 11/15) e em 30/04/2019, foi certificado que a parte Executada não se manifestou no prazo legal (id. 134326047 – p. 16).

Diante desse fato, o Juízo
a quo
determinou, em 03/05/2019,
“
a intimação do exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação. E, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, II, §1º do CPC/2015
”
(id. 134326047 – p. 18).

A intimação foi publicada no
DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE n.º
10487, com previsão de disponibilização em 07/05/2019, no movimento "Despacho->Mero expediente" de 03/05/2019, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - OAB: representando o polo ativo, consoante certidão (id. 134326047 – p. 19).

Na sequência, em 17/05/2019, foi intimado o Exequente, nos termos do § 7º do art. 482 da CNGC, mediante remessa dos autos, ante a prerrogativa de intimação pessoal (id. 134326047 - p. 21).

Em 16/12/2020, foi certificada a cobrança dos autos, para que, nos termos do art. 431 da CNGC e no prazo de 3 (três) dias, fosse o processo devolvido em cartório, uma vez que se encontrava com carga vencida (id. 134326047 - p. 22) e em 15/05/2021 foi certificado que o Exequente deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação, sendo que desde o ano de 2019 os autos encontravam-se com carga com a douta Procuradoria (id. 134326047 – p. 23).

Sobreveio, então, sentença recorrida, em 24/05/2021, pela qual foi julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos art. 485, inc. II, § 1º, do CPC, daí a irresignação recursal, que se restringe aos seguintes aspectos:

- ausência de intimação do Executado, em infringência à Súmula n.° 240 do STJ que preceitua:
"
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, não ocorrido na espécie
”;

- a extinção da Execução Fiscal por abandono de causa pressupõe a prévia obediência aos artigos 25 e 40 da Lei n.º 6.830/80.

No que tange ao primeiro argumento
,
a regra constante da Súmula n.º 240 do STJ não se aplica ao presente caso
, isso porque trata-se de disposição que tem sido repensada quando não angularizada a relação jurídico-processual, situação que dispensa o requerimento do réu.

No caso em tela, embora tenha sido efetivada a citação do Executado, conforme acima mencionado, não foram apresentados Embargos à Execução ou Exceção de Pré-Executividade e, nessa hipótese, o requerimento também é dispensável, considerando que não houve a integração do requerido à lide, como se pode observar da jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO.
EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. DESNECESSIDADE. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO JULGAMENTO DO RESP 1.120.097-SP
,
DJE 26/10/2010, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS
(ART. 543-C, DO CPC).
(...) 3.
In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor.
4. Orientação ratificada pela Corte no julgamento do REsp 1120097/SP, Primeira Seção, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC).

5. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp n. 1.127.727/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 2/12/2010, DJe de 14/12/2010) (g.n.)

“RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DO AUTOR. REGULAR INTIMAÇÃO PARA QUE DÊ ANDAMENTO AO FEITO. NÃO ATENDIMENTO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO QUANDO EMBARGADA A EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO EXEQUENDO CERTO. EXTINÇÃO SEM REQUERIMENTO, MAS COM CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO RÉU EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO
. (...) 3.
A jurisprudência deste Tribunal Superior, aperfeiçoando o entendimento sobre a matéria, entende que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que for embargada a ação/execução, por não ter havido, nesses casos, a integração do requerido à lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção
. (...).”
(REsp n. 1.355.277/MG, relator Ministro
Luis Felipe Salomão
, Quarta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 1/2/2016) (g.n.)

Dessa forma, não assiste razão ao Apelante na alegação de que a ausência de requerimento do Executado estaria a infringir o enunciado sumular n.º 240 do STJ e invalidando a sentença vergastada.

Quanto ao segundo argumento
, o Apelante aduz que
“
a extinção da execução fiscal por abandono de causa pressupõe a prévia obediência aos artigos 25 e 40 da Lei n.º 6.830/80.”

Em tese, trata-se de assertiva verdadeira.
Entretanto, faz-se necessário averiguar se tais dispositivos legais se aplicam ao presente caso
.

Os supracitados artigos dispõem que:

“Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria”.

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4° Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5°A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

No que tange ao art. 25 da supracitada Lei, o parágrafo único preceitua que a intimação pessoal do representante judicial pode ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

No entanto, cumpre ressaltar que essa Lei foi editada no ano de 1980, quando ainda não existia o processo judicial eletrônico (PJe).

A esse respeito, deve-se observar que a Lei n.º 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seus artigos 4º e 5º, que as intimações sejam realizadas por Diário Oficial e, ainda, por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico. Confira-se:

(...) Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

§ 1º O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica.

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

(...) § 5º A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...) § 6º
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
. (g.n.)

Dessa forma, as intimações dirigidas ao causídico da parte Apelante são realizadas por meio eletrônico, via sistema, considerando-se assim aperfeiçoadas, sendo que o início da fluência dos respectivos prazos ocorre no momento em que consultado efetivamente o ato processual no sistema PJE, conforme Portaria Conjunta n.° 397/2020 do Presidente do TJMT e Corregedor-Geral da Justiça, que acrescentou o Art. 5º-C a Portaria Conjunta n.° 291, de 22 de abril de 2020, com a seguinte redação:

“Art. 5º-C A comunicação eletrônica, via sistema, dos atos processuais, substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos previstos em lei.

§ 1º Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe.”

No mais, convém mencionar que o artigo 9º da Lei n.º 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico,
in verbis
:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

Destaca-se que este processo se iniciou fisicamente, depois migrou para o Sistema Apolo e, em seguida, para Sistema PJe, consoante certidão (id. 134326044 - p. 1), portanto, aplicáveis a ele as regras citadas no meio eletrônico.

Além disso, a extinção do processo por abandono de causa prevista no Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente ao processo de Execução Fiscal, como prevê a Lei n.° 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.”

Então, devem ser adotadas as regras contidas nos arts. 183, §1 e 485, II, III, do CPC,
in verbis
:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

(...)

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...) § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Dessa maneira, a intimação do representante judicial do Exequente foi cumprida, no caso dos autos, mediante “
publicação no
DIÁRIO DA JUSTIÇA
, DJE nº 10487, com previsão de disponibilização em 07/05/2019, o movimento "Despacho->Mero expediente" de 03/05/2019, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - OAB: representando o polo ativo
”
, consoante certidão (id. 134326047 – p. 19).

De igual modo, a intimação pessoal do Exequente se efetivou, nos termos do § 7º do art. 482 da CNGC, mediante remessa dos autos, ante a prerrogativa de intimação pessoal, conforme certidão juntada aos autos (id. 134326047 - p. 21).

Portanto, não há que se falar em ausência de intimação pessoal do autor e de seu advogado, uma vez que a intimação seguiu os moldes estabelecidos no art. 25 da Lei n.º 6.830/80 e nos arts. 183, § 1° e 485, inciso II e §1º, do CPC.

Em relação ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal, verifica-se que esse dispositivo legal estabelece que o juiz suspenderá o curso do processo enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Ocorre que, no presente processo, a parte devedora foi localizada, conforme citação, via AR, efetivada consoante id. 134326047 – p. 8, id. 134326047 – pp. 11/15 e id. 134326047 – p. 16, o que se conclui pela não aplicabilidade do disposto no art. 40 da citada lei à este caso.

À vista disso, a pretensão recursal não procede, porquanto foram atendidos todos os requisitos legais exigidos para a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no abandono de causa, previsto no art. 485, inciso II e §1º, do CPC, razão pela qual mostra-se absolutamente escorreita a r. sentença fustigada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso, porém a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Sem verba sucumbencial, uma vez que não houve condenação de honorários com o sentenciamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023